Tribunal: TJES
Processo: 5044086-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044086-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO DETRAN/ES. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença proferida em Ação de Reparação Civil ajuizada por LOCALIZA RENT A CAR S.A., que pleiteia indenização por danos materiais decorrentes da indevida transferência de dois veículos de sua propriedade a terceiros, sem sua anuência, por meio de procedimento administrativo viciado no sistema do órgão de trânsito. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da autarquia e condenando-a ao pagamento do valor de mercado dos automóveis, conforme a Tabela Fipe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta pelo DETRAN/ES é inepta por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) definir se há responsabilidade civil objetiva do DETRAN/ES pelas transferências fraudulentas dos veículos, diante da alegada falha administrativa no dever de conferência documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação preenche o requisito de dialeticidade exigido pelo art. 1.010, III, do CPC, ao apresentar razões claras de inconformismo com os fundamentos da sentença, ainda que em termos similares aos da contestação, afastando a alegação de inépcia recursal.

4. A similitude entre os argumentos da apelação e da contestação não configura vício formal, desde que demonstrado o enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não subsiste, pois, nos termos da teoria da asserção e do art. 22, III, do CTB, o DETRAN/ES é parte legítima para responder por falhas no procedimento de transferência veicular, cuja competência é legalmente atribuída à autarquia.

6. A responsabilidade do DETRAN/ES é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta omissiva e do nexo causal para ensejar a reparação.

7. Comprovou-se que os veículos da autora foram transferidos sem autorização legítima, com base em documentos supostamente falsificados, enquanto os CRVs originais permaneciam em branco e sob a posse da empresa locadora.

8. A ausência de apresentação, pelo DETRAN/ES, dos CRVs utilizados na transferência e de laudos de vistoria, mesmo após intimação, corrobora com tese autoral no tocante à ocorrência de omissão administrativa no dever de fiscalização.

9. A fraude só se concretizou por falha no procedimento interno da autarquia, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro e configurando a responsabilidade pelo evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Senença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, ainda que com argumentos já apresentados na contestação, atende ao requisito de dialeticidade e não pode ser considerada inepta.

2. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória fundada em falha no procedimento de transferência veicular.

3. A omissão administrativa específica na conferência de documentos necessários à transferência de propriedade de veículos configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da autarquia nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 1.010, III, e 932, III; CTB, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AC 0834114-84.2021.8.12.0001, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 27/09/2023; TJRJ, APL 0122128-82.2021.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 16/05/2023; TJGO, AC 5596765-08.2020.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face de sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL proposta por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, cujo objeto versa sobre indenização por danos materiais alegadamente decorrentes de falha na prestação de serviço público, notadamente no procedimento de transferência de propriedade de veículos automotores junto ao órgão de trânsito estadual.

A sentença recorrida (Id n. 13869412) julgou procedente a pretensão autoral e condenou o requerido DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora, no valor de mercado dos veículos envolvidos na data das transferências tidas como indevidas, tomando por base a Tabela Fipe, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do prejuízo (transferências) e juros moratórios desde a citação, com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, substituído, a partir de 09 de dezembro de 2021, pelo índice da taxa referencial SELIC.

Ainda, foi o requerido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais lançadas ao Id n. 13869413, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que não possui vínculo direto com os danos alegados pela parte autora, sendo a responsabilidade atribuída exclusivamente a terceiros que, mediante fraude, teriam viabilizado a transferência indevida dos veículos. Aduz ainda a ausência de ação penal que comprove a fraude, defendendo que inexiste prova de que os atos questionados decorreram de dolo ou culpa de seus agentes, tendo os procedimentos de transferência sido realizados com base em documentação formalmente regular, inclusive com reconhecimento de firma por autenticidade. Sustenta, por fim, a inexistência de responsabilidade civil da autarquia, invocando o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados com observância às formalidades legais.

Contrarrazões apresentadas por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
no Id n. 13869417, suscitando, preliminarmente, a inépcia da apelação, sob o fundamento de que o apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente expostos em sede de contestação. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando-se que a responsabilidade do DETRAN/ES é objetiva, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e que restaram devidamente demonstrados nos autos a existência do dano, a conduta omissiva e o nexo de causalidade entre os atos da autarquia e os prejuízos experimentados pela empresa autora, mormente diante da transferência indevida de dois veículos (FIAT/Toro, placa QOE1033, e JEEP/Renegade, placa QOY2664), locados por terceiros que não os restituíram ao final dos contratos e foram transferidos de forma irregular com base em CRVs que estavam em branco e sob a guarda da empresa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de “inépcia da Apelação” arguída em contrarrazões

Antes de avançar o mérito recursal, passo à apreciação da preliminar de inépcia da apelação arguida pela parte recorrida em sede de contrarrazões, ao argumento de que o recurso interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a replicar alegações formuladas na contestação, sem o devido enfrentamento analítico da fundamentação constante do decisum recorrido.

Todavia, não obstante a acurácia técnica dos argumentos ofertados pela parte apelada, tenho que
a preliminar suscitada não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência e a doutrina pátrias são pacíficas ao reconhecer que, nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, é imprescindível que o recurso de apelação contenha
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
, o que, na essência, implica a impugnação dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a sentença hostilizada.

É o que, de forma nítida, se verifica no presente caso.

Ao analisar as razões de apelação apresentadas pela autarquia recorrente (ID nº 13869413), constata-se que o DETRAN/ES, ao tempo em que suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, apresenta minuciosa argumentação jurídica sobre os motivos pelos quais entende inexistente sua responsabilidade pelo evento danoso descrito na exordial, bem como tece considerações fundamentadas sobre a ausência de conduta comissiva ou omissiva ensejadora de indenização, o que revela o atendimento ao requisito legal de dialeticidade recursal.

Acresce observar que a mera similitude entre os fundamentos da apelação e os da peça contestatória não enseja, por si só, o reconhecimento da inépcia recursal, mormente quando, como no caso em exame, restam consignadas razões suficientemente claras e autônomas para demonstrar o inconformismo da parte com o decisum proferido pelo juízo a quo. A técnica processual impõe a impugnação dos fundamentos da sentença, e não necessariamente a inovação argumentativa ou o abandono de fundamentos já explorados em fase anterior.

Ademais, o art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento do recurso
“que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
, não pode ser interpretado de modo a tolher o direito de recorrer quando demonstrado, ainda que em termos que reiterem argumentos anteriormente deduzidos, o inconformismo concreto e juridicamente fundamentado com os pontos da decisão hostilizada.

Destarte, não se vislumbra, na espécie, qualquer vício formal que comprometa a admissibilidade da apelação interposta pelo DETRAN/ES.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de inépcia da apelação, arguida pela parte recorrida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face de sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL proposta por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, cujo objeto versa sobre indenização por danos materiais alegadamente decorrentes de falha na prestação de serviço público, notadamente no procedimento de transferência de propriedade de veículos automotores junto ao órgão de trânsito estadual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ultrapassada a questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões, passo ao exame do mérito.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL ajuizada por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual a parte autora pleiteou indenização por danos materiais decorrentes da indevida transferência de propriedade de dois veículos de sua frota, ocorrida sem sua autorização, junto ao sistema do réu.

Aduz a autora que é proprietária dos veículos FIAT/Toro Endurance AT, placas QOE1033, e JEEP/Renegade LNGTD AT, placas QOY2664, os quais foram objeto de contratos de locação com terceiros. No entanto, os automóveis não foram devolvidos nas datas contratualmente estipuladas e, posteriormente, foram irregularmente transferidos a terceiros no sistema do DETRAN/ES, mediante suposta fraude documental.

Alega falha na prestação do serviço público, uma vez que a autarquia estadual teria realizado as transferências com base em documentação falsificada, não observando os deveres legais de cautela e fiscalização. Sustenta, ainda, que os documentos originais dos veículos permaneciam em seu poder, com os campos de autorização para transferência em branco, demonstrando não ter autorizado os referidos atos.

O DETRAN/ES apresentou contestação na qual suscitou, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não há nexo entre sua atuação e os prejuízos sofridos, já que os documentos apresentados nos procedimentos de transferência estavam formalmente em ordem e foram devidamente autenticados em cartório. No mérito, sustentou ausência de responsabilidade civil, destacando que os danos decorreram de atos praticados por terceiros mediante fraude, não havendo falha na atuação administrativa que justifique a responsabilização do órgão.

Após regular tramitação, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes ao valor de mercado dos veículos à época das transferências indevidas, segundo a Tabela Fipe, com correção monetária e juros conforme especificado no decisum. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do DETRAN/ES, diante da comprovação do nexo de causalidade entre a falha administrativa na verificação documental e o dano sofrido pela autora.

Em suas razões recursais lançadas ao Id n. 13869413, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que não possui vínculo direto com os danos alegados pela parte autora, sendo a responsabilidade atribuída exclusivamente a terceiros que, mediante fraude, teriam viabilizado a transferência indevida dos veículos. Aduz ainda a ausência de ação penal que comprove a fraude, defendendo que inexiste prova de que os atos questionados decorreram de dolo ou culpa de seus agentes, tendo os procedimentos de transferência sido realizados com base em documentação formalmente regular, inclusive com reconhecimento de firma por autenticidade. Sustenta, por fim, a inexistência de responsabilidade civil da autarquia, invocando o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados com observância às formalidades legais.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, pleiteando o não conhecimento do recurso por inépcia, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção do julgado, reafirmando a responsabilidade objetiva do DETRAN/ES, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, por falha na prestação do serviço público de registro e transferência veicular.

Contrarrazões apresentadas por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
no Id n. 13869417, suscitando, preliminarmente, a inépcia da apelação, sob o fundamento de que o apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente expostos em sede de contestação. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando-se que a responsabilidade do DETRAN/ES é objetiva, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e que restaram devidamente demonstrados nos autos a existência do dano, a conduta omissiva e o nexo de causalidade entre os atos da autarquia e os prejuízos experimentados pela empresa autora, mormente diante da transferência indevida de dois veículos (FIAT/Toro, placa QOE1033, e JEEP/Renegade, placa QOY2664), locados por terceiros que não os restituíram ao final dos contratos e foram transferidos de forma irregular com base em CRVs que estavam em branco e sob a guarda da empresa.

Pois bem.

No que se refere à ilegitimidade passiva
ad causam
, suscitada pela parte apelante, cumpre esclarecer que tal preliminar não encontra amparo no ordenamento jurídico à luz da teoria da asserção. Nos termos dessa teoria, as condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, a partir das afirmações formuladas pelo autor na petição inicial, sob presunção provisória de veracidade. Destarte, quando o autor atribui conduta omissiva ou comissiva ao réu que, em tese, ensejou o dano experimentado, mostra-se suficiente, para fins de admissibilidade, a demonstração dessa relação jurídica de pertinência subjetiva.

No caso dos autos, verifica-se que o DETRAN/ES figura, sim, como parte legítima, visto que, nos termos do art. 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, compete-lhe registrar, emplacar, vistoriar e licenciar veículos, o que o torna, inequivocamente, sujeito ativo das obrigações legais relativas à regularidade dos procedimentos de transferência da titularidade de veículos. Havendo alegação e indícios de falha na fiscalização administrativa, é cabível sua inclusão no polo passivo da demanda. A veracidade ou não da alegação é apreciada, como de fato se procede, no exame do mérito.

Em evolução, adentrando ao mérito propriamente dito, entendo que não assiste razão ao apelante.

A responsabilidade civil do Estado é tratada com clareza solar no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que institui o regime da responsabilidade objetiva, calcado na
Teoria do Risco Administrativo
, exigindo-se, tão somente, a demonstração da
conduta administrativa (comissiva ou omissiva)
, do
dano
e do
nexo de causalidade
. Assim dispõe o dispositivo constitucional citado:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

É cediço que a omissão do Poder Público, quando específica, pode perfeitamente ensejar a sua responsabilização objetiva, sobretudo quando se trata de atribuições vinculadas e regulamentadas, como o é a função administrativa de conferência documental e regularidade das transferências de veículos, cuja competência é exclusiva dos órgãos executivos estaduais de trânsito, conforme determina o artigo 22, inciso III, do CTB:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

No caso concreto, pelos documentos acostados aos autos, restou demonstrado que os veículos de propriedade da empresa autora (FIAT/Toro Endurance, placa QOE1033, e JEEP/Renegade, placa QOY2664) foram
indevidamente transferidos a terceiros
, sem que houvesse qualquer alienação voluntária por parte da verdadeira proprietária.

Os Certificados de Registro de Veículo (CRVs) foram colacionados com a inicial e encontram-se
em branco
, evidenciando que
não foram assinados ou endossados pela locadora
(IDs nº 13868532 e 13869386).

Em contrapartida,
o DETRAN/ES
não apresentou
, nos autos, o CRV supostamente utilizado na transferência, tampouco o laudo de vistoria que deveria acompanhar esse procedimento – elementos imprescindíveis para validar a regularidade do ato de transferência.

Importante destacar que, embora tenha sido devidamente intimado, o apelante declarou não ter provas a produzir (Id nº 13869410), corroborando a tese da negligência administrativa.

A própria autarquia, em sua defesa, confirma que para proceder à transferência exige-se a apresentação do CRV com firma reconhecida do alienante. Ocorre que tais documentos não foram apresentados, o que demonstra que o procedimento interno da autarquia foi deficiente e permeado por falhas. A conduta omissiva, portanto, se faz patente.

Note-se que não se trata de mera responsabilidade por fato de terceiro - como tenta argumentar a autarquia - mas de
omissão específica no dever legal de conferir a legitimidade dos documentos apresentados
, incumbência essa inafastável, considerando o papel público e normativamente estabelecido do órgão de trânsito.

Ora, os procedimentos adotados pelos órgãos de trânsito devem ser estabelecidos e executados com diligência bastante para atestar a autenticidade e a regularidade dos documentos sob seu crivo, de forma a impedir a ocorrência de fraudes, fraudes essas que, no presente caso, somente se consumaram pela atuação administrativa defeituosa.

Assim tem decidido a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Restando incontroversa a existência de transferência fraudulenta de veículo pelo Detran/MS, entende-se que restam igualmente comprovados o nexo de causalidade entre os danos materiais suportados pela parte autora e a conduta desidiosa da ré. Deveria a autarquia ré agir com mais cautela quando procedeu à transferência do veículo, a fim de evitar o ilícito, conforme determina a legislação vigente. Independentemente de culpa do agente público que analisou a documentação no momento em que foi realizada a transferência do veículo, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal).” (TJMS, AC 0834114-84.2021.8.12.0001, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 27/09/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. ERRO ADMINISTRATIVO EVIDENCIADO.
[...] O DETRAN/RJ é o órgão responsável pelo cadastro geral de veículos e motoristas, sendo sua responsabilidade objetiva por força da Teoria do Risco Administrativo. [...] No caso em análise, restou evidenciado erro por parte do réu ao realizar a transferência de propriedade e jurisdição para nome de terceiro sem adotar as cautelas de praxe." (TJRJ, APL 0122128-82.2021.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 16/05/2023)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/GO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante, porquanto, de acordo com o artigo 22, do CTB, o Detran é responsável pela fiscalização, transferências, vistorias, multas, restrições e expedições de documentação referentes a veículos.

O Detran responde objetivamente pelos danos materiais suportados pela locadora do veículo, que teve seu veículo transferido sem a sua anuência, uma vez que a responsabilidade no caso se revela como omissão específica, ante a obrigação legal de fiscalizar as transferências dos veículos (art. 22, CTB), mormente quando impossível reaver o bem em espécie.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - AC: 5596765-08.2020.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível)

Diante desse quadro, constata-se a configuração do dano, do nexo de causalidade e da conduta omissiva atribuível ao DETRAN/ES, razão pela qual coaduno integralmente com o juízo de procedência firmado pelo magistrado
a quo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela parte requerida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia devida ao patrono da parte autora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar